Tribunal: TJDFT
Processo: 0742572-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO DO SÓCIO INDICADO NA DATA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CABIMENTO DO REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal, bem como a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável.
2. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.371.128/RS) firmou o seguinte precedente qualificado na apreciação do Tema Repetitivo 630: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
3. Ressalta-se, ainda, a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 981 (REsp 1.645.333/SP): “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”.
4. Verificada, no caso concreto, a dissolução irregular de pessoa jurídica.
5. Comprovação de que a sócia indicada pelo exequente atuava como sócia-administradora no momento da dissolução irregular da pessoa jurídica executada.
6. Cabimento do redirecionamento da execução fiscal a sócio-gerente.
7. Recurso conhecido e provido.